Tribunal: STF
Processo: AI 445798
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
1.      Acórdão embargado que se encontra suficientemente fundamentado
nas disposições previstas no art. 544, § 1º do CPC e na Súmula STF
nº 288, no sentido de que se faz necessária a juntada, ao traslado,
do inteiro teor do despacho agravado, sob pena de não-conhecimento
do agravo de instrumento.
2.      Embargos de declaração rejeitados por
 falta de omissão a suprir.